Tribunal: STF
Processo: ARE 1398920
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2014. GOVERNADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. INELEGIBILIDADE. ART. 22, INC. XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DOAÇÕES ELEITORAIS IRREGULARES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DESVIO DE FINALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) interposto por Luiz Fernando de Souza contra decisão da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não admitiu o recurso interposto no Recurso Ordinário Eleitoral nº 0007299-06.2014.6.19.0000/RJ.  



    2. Na origem, o então Deputado estadual Marcelo Ribeiro Freixo ajuizou ação de investigação judicial em face do recorrente e de Francisco Oswaldo Neves Dornelles, então candidatos à reeleição para os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro, no pleito de 2014, em razão de condutas que se enquadrariam na prática de captação ilícita de recursos, conduta vedada e abuso do poder político e econômico.



    3. Em acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar Luiz Fernando de Souza à sanção de inelegibilidade por 8 (oito) anos, pelo ilícito de abuso de poder político e econômico, na forma do art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar nº 64/1990. O pedido de cassação do diploma restou prejudicado diante do término do mandato. No que se refere a Francisco Oswaldo Neves Dornelles, o pedido foi julgado improcedente.



    4. Em 13/12/2021, Luiz Fernando de Souza interpôs recurso ordinário eleitoral, ao qual o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de seis votos, negou provimento. Eis a ementa do acórdão:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. CANDIDATO À REELEIÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. DOAÇÕES ELEITORAIS IRREGULARES. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VULTOSIDADE DAS DOAÇÕES. ARRECADAÇÃO. DEMAIS CAMPANHAS. DESPROPORÇÃO. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. GRAVIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Recurso ordinário interposto contra aresto unânime do TRE/RJ em que o recorrente foi condenado por abuso de poder político e econômico em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro em 2014. Houve declaração de inelegibilidade, nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC 64/90, prejudicada a cassação do mandato quando do julgamento na origem, porquanto já encerrado. 



    2. Não há perda de objeto nas ações de investigação judicial eleitoral por abuso de poder após o término do mandato relativo ao pleito a que se referem, por ser possível declarar-se a inelegibilidade de forma autônoma (art. 22, XIV, da LC 64/90). Nesse sentido, o AgR-AgR-RO 5376-10/MG (Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13/3/2020), concernente às Eleições 2014. 



    3. A CF/88, no art. 14, § 10, e a LC 64/90, nos arts. 19 e 22, caput, preveem que o abuso de poder econômico e político deve ser coibido para assegurar a igualdade de oportunidades aos postulantes, bem como a normalidade e a legitimidade do pleito. 



    4. Na esteira da jurisprudência desta Corte e da doutrina eleitoralista pátria, considera-se que o ato abusivo pode ser ilícito desde a sua gênese, como ocorre, por exemplo, com as condutas vedadas do art. 73 da Lei 9.504/97 ou com o recebimento de recursos de fontes vedadas. Ou, ao contrário, é possível ter-se conduta lícita a priori mas que se desvirtue em abusiva por afrontar valores caros ao processo eleitoral. 



    5. Este Tribunal reconhece que “[o] abuso de poder político, para fins eleitorais, configura-se no momento em que a normalidade e a legitimidade das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de finalidade” (RCED 661/SE, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE de 16/2/2011, dentre outros). 



    6. Já o abuso de poder econômico se configura, consoante remansosa jurisprudência desta Corte, pelo uso desmedido de aportes patrimoniais que, por sua vultosidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando, em consequência, o desfecho do pleito e sua lisura (AgR-RO 980-90/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 4/9/2017, dentre outros). 



    7. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, a configuração do abuso de poder em eleição depende, também, da gravidade da conduta, considerando-se o contexto do pleito. Ponderam-se para esse fim aspectos qualitativos e quantitativos, que, em linhas gerais, residem no grau de reprovabilidade da prática e na magnitude da influência que possa produzir na disputa eleitoral. Precedentes. 



    8. As condenações por abuso de poder devem ser apoiadas em provas robustas, o que não se opõe à validade da prova indiciária, desde que os elementos coligidos sejam verídicos, seguros e coesos. Precedentes. Esse entendimento está em conformidade com o disposto no art. 23 da LC 64/90, segundo o qual “[o] Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral”. 



    9. A necessidade de se valer de indícios decorre, muitas vezes, da própria natureza do ilícito, pois não é incomum que a prática abusiva se revista de aparência de legalidade, ou seja dissimulada, de modo que somente a partir das circunstâncias e da relação entre diversos fatos comprovados será possível demonstrar sua ocorrência. 



    10. No caso, o conjunto probatório dos autos conduz de modo indiscutível à conclusão firmada pela Corte de origem, no sentido de que Governador do Estado do Rio de Janeiro à época dos fatos, candidato à reeleição, se valeu das prerrogativas do cargo para obter doações vultosas de empresas para sua campanha eleitoral. 



    11. Constata-se a existência de padrão em que diversas empresas receberam pagamentos de valores elevados do Governo do Estado às vésperas do período eleitoral e, ato contínuo, fizeram doações vultosas à campanha do recorrente ou a seu partido. Quanto ao ponto, registre-se que a veracidade dos dados trazidos no aresto a quo a respeito dos contratos do Governo do Estado e das doações à campanha do recorrente não foi sequer objeto de recurso, aplicando-se o disposto no art. 374, III, do CPC/2015, segundo o qual “[n]ão dependem de prova os fatos: (...) III - admitidos no processo como incontroversos”. 



    12. O cotejo dos extratos de publicação dos ajustes contratuais do Governo do Rio de Janeiro com as doações para o MDB e os repasses à campanha revelam desvio de finalidade nos contratos administrativos e respectivos pagamentos pelos seguintes aspectos: a) celebração de diversos ajustes, alguns deles relativos a anos anteriores, às vésperas do período eleitoral – que, em 2014, iniciou-se em 5 de julho; b) uso de formas contratuais que dificultariam o controle sobre sua legalidade, como a dispensa de licitação e o comodato de área pública; c) notória proximidade entre as datas em que feitos os pagamentos pelo Governo do Estado e as doações eleitorais, muitas vezes em valores similares aos recebidos. 



    13. Extraem-se, das provas coligidas a respeito dos ajustes contratuais e das doações feitas pelas empresas, circunstâncias que devem ser sopesadas em conjunto e que demonstram inequivocamente um esquema para abastecer a campanha eleitoral com recursos financeiros: 



    13.1. Em junho do ano eleitoral, a JBS S.A. foi beneficiada pela concessão de comodato de grande área pública no Município de Barra do Piraí, por 30 anos prorrogáveis por mais 30, para a Vigor Alimentos (controlada pela mesma holding que a JBS, a J&F) e, no curso do período eleitoral, doou R$ 21.600.000,00 ao Comitê Financeiro Único do MDB que, por sua vez, fez doações no total de R$ 2.440.000,00 ao recorrente com a JBS S/A como doador originário. 



    13.2 A Ipê Engenharia Ltda., por sua vez, recebeu R$ 5.231.262,84 em 27/6/2014, ou seja, poucos dias antes do início da campanha, a título de reconhecimento de dívida referente a serviços prestados em agosto de 2013, e R$ 1.447.778,33 em 18/7/2014, já no curso do período eleitoral, em decorrência de prorrogação de contrato. Em 18/7/2014, mesmo dia em que recebido o segundo pagamento, portanto, há doação eleitoral no valor de R$ 1.000.000,00 da Direção Estadual para o Comitê Financeiro Único do MDB, constando a empresa como doadora originária. 



    13.3 A Construtora Queiroz Galvão S.A. recebeu R$ 99.211.603,29 em 7/7/2014 – logo após a data prevista em lei para o registro de candidatos – como indenização decorrente de suposto desequilíbrio financeiro na execução de contrato, e a seguir foi responsável pelas seguintes doações eleitorais: R$ 255.000,00 para a campanha do recorrente (29/7/2014); R$ 2.100.000,00 transferidos da Direção Nacional para o Comitê Financeiro Único do MDB (22/7/2014 e 3/9/2014); e R$ 499.000,00 doados desse último para a Direção Estadual da grei (22/7/2014 e 18/7/2014).



    13.4. Já a Construtora Colares Linhares S.A. fez doação eleitoral de R$ 1.000.000,00 ao Comitê Financeiro Único do MDB em 25/7/2014, imediatamente após receber, em 22/7/2014, a segunda parte dos seguintes pagamentos (a primeira parte foi paga em 7/4/2014): R$ 8.950.400,00 por contratação de obras emergenciais com dispensa de licitação; R$ 1.486.097,55 de serviços de apoio para execução de obras de drenagem; R$ 655.818,57 decorrente de reajuste de preços. 



    13.5. A Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. recebeu, em 27/6/2014 e 2/7/2014, pagamentos relativos a reconhecimento de dívida de serviços prestados em agosto e dezembro de 2013 nos valores de R$ 198.626,13 e R$ 601.008,36. Em seguida, doou R$ 2.950.000,00 ao Comitê Financeiro Único do MDB via Direção Estadual (30/7/2014 e 7/8/2014) e R$ 850.010,00 diretamente ao Comitê (4/8/2014 e 22/10/2014). Desses recursos, o Comitê doou ao recorrente R$ 1.949.700,00. 



    13.6. A Hecio Gomes Engenharia fez doação eleitoral de R$ 230.000,00 ao Comitê Financeiro Único do MDB em 31/7/2014 após receber os seguintes pagamentos em 14/5/2014 e 9/7/2014: R$ 485.142.10 por reconhecimento de dívidas referentes a serviços prestados em novembro de 2013; R$ 40.396,01 pelas mesmas razões quanto aos meses de outubro e novembro de 2013; R$ 63.767.825,88 de aditivo contratual (contrato 031.CEL.UGPR.2010). 



    14. Além da clara correspondência entre os pagamentos feitos pelo Estado do Rio de Janeiro e as doações eleitorais para o então governador, existem fortes indícios de que os pactos tenham sido realizados ou sofrido ajustes de modo irregular. 



    15. Constam, ainda, do aresto a quo informações relevantes que, como se frisou, não foram questionadas pelo recorrente, dentre as quais a de que “o contrato firmado com a OI/TELEMAR foi noticiado como uma vitória do Governo Estadual, com uma economia de quase R$ 64 milhões de reais gastos com o mesmo serviço no ano anterior, tendo a operadora de telefonia, 4 anos após, recebido uma indenização do Governo do Estado (...) no valor de R$ 99.211.603,29 (noventa e nove milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e três reais e vinte e nove centavos), ao argumento de desequilíbrio econômico financeiro na execução do contrato, extrapolando, assombrosamente, o valor inicial em mais de dez vezes”. 



    16. A campanha do recorrente arrecadou R$ 45.150.556,49, dos quais R$ 43.778.589,26 provenientes do Comitê Financeiro do MDB (que recebeu várias das doações empresariais anteriormente referidas e as repassou ao candidato), enquanto o somatório das receitas dos seis candidatos adversários correspondeu a R$ 19.564.729,00. 



    17. Os fatos descritos se amoldam por inteiro ao conceito de abuso de poder político, consistente no favorecimento por gestor público a inúmeras empresas que possuíam contratos com o Estado, por meio de aditivos contratuais e reconhecimento de dívidas, transferindo-se, com isso, grande soma de recursos públicos para as contratadas, a fim de receber das beneficiárias, em contrapartida, vultosas doações para sua própria campanha eleitoral. 



    18. Não bastasse isso, a arrecadação de recursos para a campanha se deu de forma absolutamente fora dos parâmetros da disputa ao cargo de governador no Estado, o que configura o abuso de poder também sob o viés econômico, já que irregular a origem das doações. 



    19. É inevitável concluir-se que tamanho aporte de recursos desequilibra a disputa eleitoral em favor daquele que o recebe, tornando-a absolutamente desigual e, por conseguinte, atingindo a normalidade do pleito. 



    20. Não socorre o recorrente a aduzida presunção de legitimidade dos atos administrativos, pois ela não é absoluta e um dos vícios aptos a afastá-la é justamente o desvio quanto ao fim, ocorrido na espécie, 



    21. A aprovação de contas de campanha não obsta que se apurem ilícitos envolvendo valores ali contabilizados. Precedentes. 



    22. Por fim, na espécie, é incontroversa a gravidade do esquema engendrado para aportar recursos para a campanha eleitoral do recorrente, sobretudo pelo desvirtuamento da Administração Pública, em afronta à legalidade e à moralidade, pelo papel central do candidato na prática ilícita e pelos elevadíssimos valores envolvidos. 



    23. Comprovada a prática, pelo recorrente, de abuso de poder político-econômico de singular gravidade, mantém-se na íntegra o aresto do TRE/RJ, que o declarou inelegível por oito anos, nos termos do art. 22, XIV, da LC 64/90. 



    24. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (e-doc. 16.339). 



    3. Cumpre registrar que foram opostos embargos de declaração, sob a argumentação de existência de contradição entre a condenação à sanção de inelegibilidade (art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar nº 64, de 1990), a qual teria sido fundamentada em meros indícios, quando se exige prova robusta do abuso do poder político-econômico, e omissão quanto ao recebimento de doação de outras empresas e quanto à delação premiada na qual restou afastada a prática de qualquer ilícito por parte do então Governador do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 16.356).  



    4. Os embargos de declaração foram rejeitados. Confira-se a ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. No acórdão que se embarga, relatado originalmente pelo douto Ministro Luis Felipe Salomão, negou-se provimento a recurso ordinário e manteve-se aresto da Corte a quo no qual se reconheceu a prática, pelo ora embargante, candidato à reeleição ao cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro nas Eleições 2014, de abuso de poder político-econômico, declarando-se sua inelegibilidade por oito anos.



     2. Em apertada síntese, este Tribunal assentou que o conjunto probatório dos autos conduz de modo indiscutível à conclusão de que o embargante se valeu das prerrogativas do cargo de governador, que ocupava à época dos fatos, para obter doações vultosas de empresas para sua campanha eleitoral no mesmo ano. 



    3. O embargante suscita, primeiramente, contradição no aresto, pela suposta falta, na espécie, de provas robustas da prática do ilícito, como exigido na jurisprudência desta Corte referida no próprio acórdão embargado. 



    4. Todavia, conforme consta expressamente do aresto, o conjunto de provas e indícios extraídos dos autos demonstra de forma cabal a prática de atos administrativos com desvio de finalidade, destinados a obter recursos financeiros para a campanha à reeleição do Governador do Estado do Rio de Janeiro.



     5. Mencione-se, a respeito, o voto do e. Ministro Edson Fachin, que ressaltou: “[...] não percebo como se possa desconsiderar o panorama delineado no acórdão regional que, ao cotejar informações e datas de contratos ou desdobramentos contratuais com dados e datas relativos a doações injetadas nas contas do comitê financeiro do MDB, revela a utilização manobra voltada a atender aos interesses do recorrente e das empresas implicadas, dissociando-se das diretrizes da legalidade, impessoalidade, moralidade, pelas quais deve estar pautado proceder da administração pública”. 



    6. O Plenário deste Tribunal, por maioria de seis votos a um, reconheceu a robustez probatória, refutando, por conseguinte, as duas circunstâncias alegadas pelo embargante como aptas a afastar a ilicitude – ausência de proibição de que empresa contratada pelo Governo do Estado efetuasse doação eleitoral e falta de teto para arrecadação e gastos naquele pleito. 



    7. Inexiste omissão. O e. Ministro Nunes Marques assentou de modo expresso que “a alegação amparada na realização de doações a diversas campanhas não desfaz os contornos abusivos do caso, ante o elevadíssimo aporte de recursos em favor do recorrente, que ocasionou desequilíbrio na disputa eleitoral e rompeu a normalidade do pleito”.



     8. No que tange à alegação de que “diversas empresas que não possuem qualquer relação com a Administração Pública, também doaram para a campanha do Recorrente”, tem-se, por óbvio, que eventuais doações lícitas à campanha não descaracterizam o esquema abusivo que se constatou no caso. 



    9. É insuficiente para alterar as conclusões do aresto embargado o argumento de que “[o] vídeo decorrente de delação premiada homologada pelo Poder Judiciário mostra os delatores confirmando que o ex-Governador nunca pediu vantagem em troca, ao contrário do que induz o acórdão”. Eventual referência aos mesmos fatos que são objeto destes autos, em delação premiada no âmbito de ação penal, não afasta a possibilidade de que eles sejam analisados sob a ótica dos ilícitos eleitorais, tendo em vista a independência das instâncias. Precedentes. 



    10. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 



    11. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 16.360).



    5. No recurso extraordinário, interposto em 1º/04/2022, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, a recorrente alega, in verbis, que:



    “As normas eleitorais devem ser interpretadas tendo como referência o princípio da soberania popular. Dessa forma, em atenção, ainda, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não é legítimo declarar a inelegibilidade de um candidato sem a manifesta comprovação da prática do abuso. 



    No caso dos autos, o v. acórdão ora guerreado presumiu que haveria uma relação direta entre a celebração de contratos públicos e a imediata doação de campanha para o Recorrente, o que no presente caso apresentaria contorno de burla e de abuso do poder político econômico, sendo este o cerne da controvérsia. O acórdão baseou-se somente em indícios, presunções, sem nenhuma prova contundente da irregularidade da doação, nenhuma prova técnica ou testemunhal.” (e-doc. 16.368, p. 7).



    6. Sustenta que “não há vinculação entre as doações recebidas pelo Recorrente e eventuais contratos administrativos firmados com a administração pública, visto que as mesmas empresas doaram para diversos candidatos, inclusive para adversários do Recorrente” (e-doc. 16.368, p. 10).  



    7. Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário para que seja afastada a sanção de inelegibilidade.



     8. Em 05/05/2022, o recurso foi inadmitido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral por entender que, para chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, no sentido da ilicitude da prova, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula/STF. 



    9. Em 11/05/2022, Luiz Fernando de Souza interpôs o presente agravo.



    10. Em petição protocolada em 15/02/2023, o Presidente da Câmara dos Deputados informou a esta Corte a renúncia ao mandato parlamentar por parte de Marcelo Freixo, em 17/01/2023 (e-doc. 16.381).



    É o relatório.  



    Decido.



    11. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nos arts. 22 e 23 da Lei Complementar nº 64, de 1990. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se o trecho do acórdão ora impugnado:.



    “4.2 Gravidade. Sabe-se que o enquadramento de determinada conduta como abuso de poder em eleição, para o fim de se aplicarem as sanções do art. 22, IV, da LC 64/90, depende não só dos atos em si, mas de sua gravidade, considerando-se o contexto do pleito. É o que se extrai do inciso XVI do art. 22 da referida lei (incluído pela LC 135/2010), verbis: 



    Art. 22 (...) 



    XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. 



    Rodrigo López Zilio delineia critérios para se avaliar a gravidade: 



    [...] Noutras palavras, a gravidade das circunstâncias deve ser aferida a partir do cotejo com o bem jurídico tutelado pela norma constitucional, que é a “legitimidade e normalidade das eleições” (lisura do pleito).



    (...)



    Tem-se, em síntese, que a existência do abuso de poder na seara eleitoral está condicionada não só à natureza das condutas praticadas mas também à sua aptidão para favorecer uma campanha e desvirtuar a vontade do eleitor, devendo tais circunstâncias serem analisadas no contexto do caso concreto. 



    4.3 Prova do ilícito 



    É certo que a jurisprudência desta Corte aponta ser necessário que as condenações por abuso de poder sejam apoiadas em provas robustas (nesse sentido, dentre outros, o REspe 469-96/SP, Rel. designado Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 29/8/2019). 



    Essa afirmativa não se opõe, contudo, à validade da prova indiciária, desde que os elementos coligidos sejam verídicos, seguros e coesos. Consoante o art. 23 da LC 64/90, “[o] Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral”. 



    (...)



    Assim, evidenciada a afronta grave a algum dos bens jurídicos tutelados pela proibição de abuso de poder – liberdade do voto, isonomia entre os participantes, normalidade e legitimidade do pleito – ter-se-á o ilícito. 



    5. Caso dos Autos 



    Após detida análise dos autos, concluí que o conjunto probatório conduz de modo indiscutível à conclusão afirmada pela Corte de origem, que condenou o recorrente pela prática de abuso de poder político e econômico em sua campanha à reeleição em 2014.



    É manifesto que Pezão, à época Governador do Estado do Rio de Janeiro – o que torna inequívoco o fato de ser ele diretamente responsável pelas contratações realizadas pelo Estado – e candidato à reeleição, se valeu das prerrogativas do cargo para obter doações vultosas de empresas para sua campanha eleitoral. 



    Constata-se, como se verá, a existência de um padrão em que diversas empresas receberam pagamentos de valores elevados do Governo do Estado às vésperas do período eleitoral, muitas vezes relativos a fatos pretéritos ou sem justificativas plausíveis, e, ato contínuo, fizeram doações vultosas à campanha do recorrente ou a seu partido.



     Quanto ao ponto, deve-se registrar que a veracidade dos dados trazidos no aresto a quo a respeito dos contratos do Governo do Estado e das doações à campanha do recorrente não foi sequer objeto de recurso, aplicando-se o disposto no art. 374, III, do CPC/2015, segundo o qual “[n]ão dependem de prova os fatos: [...] III - admitidos no processo como incontroversos”. 



    Não obstante, os extratos de publicação relativos aos ajustes contratuais se encontram às folhas 51, 52, 62, 63 e 69 (IDs 135.335.688 e 135.335.738) e as doações para o MDB e repasses à campanha do recorrente constam nos dados públicos dos respectivos informes contábeis de campanha (disponíveis em < http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014). 



    Com base nesses documentos, verifica-se que o desvio de finalidade nos contratos administrativos e respectivos pagamentos se evidencia pelos seguintes aspectos: 



    a) celebração de diversos ajustes, alguns deles relativos a anos anteriores, às vésperas do período eleitoral – que, em 2014, iniciou-se em 5 de julho, com o registro dos candidatos ao pleito (art. 11 da Lei 9.504/97 com redação anterior à Lei 13.165/2015); 



    b) uso de formas contratuais que dificultariam o controle sobre sua legalidade, como a dispensa de licitação e o comodato de área pública; 



    c) notória proximidade entre as datas em que foram feitos os pagamentos pelo Governo do Estado e as doações eleitorais, muitas vezes em valores similares aos recebidos. 



    Passo, então, a detalhar as provas coligidas a respeito dos ajustes contratuais e das doações feitas pelas empresas, das quais se extraem circunstâncias que devem ser sopesadas em conjunto e que demonstram inequivocamente um esquema para abastecer a campanha eleitoral com recursos financeiros. 



    Em junho do ano eleitoral, a JBS S.A. foi beneficiada pela concessão de comodato de grande área pública no Município de Barra do Piraí, por 30 anos prorrogáveis por mais 30, para a Vigor Alimentos – controlada pela mesma holding que a JBS (a J&F), e, no curso do período eleitoral, doou R$ 21.600.000,00 ao Comitê Financeiro Único do MDB que, por sua vez, fez doações no total de R$ 2.440.000,00 ao recorrente com a JBS S/A como doador originário. 



    A Ipê Engenharia Ltda., por sua vez, recebeu R$ 5.231.262,84 em 27/6/2014, ou seja, poucos dias antes do início da campanha, a título de reconhecimento de dívida referente a serviços prestados em agosto de 2013 (processo E-17-001-1602-2014 – fl. 51) e R$ 1.447.778,33 em 18/7/2014, já no curso do período eleitoral, em decorrência de prorrogação de contrato (processo E-17/003.001711/2014 – fl. 52). 



    Em 18/7/2014, mesmo dia em que recebido o segundo pagamento, portanto, há doação eleitoral no valor de R$ 1.000.000,00 da Direção Estadual para o Comitê Financeiro Único do MDB, constando a empresa como doador originário. 



    A Construtora Queiroz Galvão S.A. recebeu R$ 99.211.603,29 em 7/7/2014 – logo após a data prevista em lei para o registro de candidatos – como indenização decorrente de desequilíbrio financeiro na execução do contrato 008-2008 (processo E-17-001-220-2014 – fl. 69) e a seguir foi responsável pelas seguintes doações eleitorais: R$ 255.000,00 para a campanha do recorrente (29/7/2014); R$ 2.100.000,00 transferidos da Direção Nacional para o Comitê Financeiro Único do MDB (22/7/2014 e 3/9/2014); e R$ 499.000,00 doados desse último para a Direção Estadual da grei (22/7/2014 e 18/7/2014).



    Já a Construtora Colares Linhares S.A. fez doação eleitoral de R$ 1.000.000,00 ao Comitê Financeiro Único do MDB em 25/7/2014, imediatamente após receber, em 22/7/2014, a segunda parte dos seguintes pagamentos (a primeira parte foi paga em 7/4/2014): R$ 8.950.400,00 por contratação de obras emergenciais com dispensa de licitação (processo E-17-003.006550-2013 – fl. 62); R$ 1.486.097,55 de serviços de apoio para execução de obras de drenagem (processo E-17-003.005128-2013 – fl. 52); R$ 655.818,57 decorrente de reajuste de preços (processo E-17-003.004880-2013 – fl. 63). 



    A Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. recebeu, em 27/6/2014 e 2/7/2014, pagamentos relativos a reconhecimento de dívida de serviços prestados em agosto e dezembro de 2013 nos valores de R$ 198.626,13 e R$ 601.008,36 (processos E-17-001-3260-2013 – fl. 51 e E-17-001-583-2014). Doou: R$ 2.950.000,00 ao Comitê Financeiro Único do MDB via Direção Estadual (30/7/2014 e 7/8/2014) e R$ 850.010,00 diretamente ao Comitê (4/8/2014 e 22/10/2014). 



    Desses recursos, o Comitê doou ao recorrente R$ 1.949.700,00. A Hecio Gomes Engenharia fez doação eleitoral de R$ 230.000,00 ao Comitê Financeiro Único do MDB em 31/7/2014 após receber os seguintes pagamentos em 14/5/2014 e 9/7/2014: R$ 485.142.10 por reconhecimento de dívidas referentes a serviços prestados em novembro de 2013 (processo E-17-001.999.2014); R$ 40.396,01 por reconhecimento de dívida relativa a serviços executados em outubro e novembro de 2013 (processo E-17.001.1159.2014); R$ 63.767.825,88 de aditivo contratual (contrato 031.CEL.UGPR.2010). 



    Ademais, além da clara correspondência entre pagamentos feitos pelo Estado do Rio de Janeiro e doações eleitorais para o então governador, existem fortes indícios de que os pactos tenham sido realizados ou sofrido ajustes de modo irregular. Extraem-se do aresto a quo informações relevantes que, como se frisou, não foram questionadas pelo recorrente (IDs 135.958.288 e 135.958.338, fls. 13.357 e 13.362): [...]



    Por outro lado, é de se observar que a campanha de Pezão arrecadou R$ 45.150.556,49, dos quais R$ 43.778.589,26 provenientes do Comitê Financeiro do MDB (que recebeu várias das doações empresariais anteriormente referidas e as repassou ao candidato), enquanto o somatório das receitas dos seis candidatos adversários corresponde a R$ 19.564.729,00. 



    (...)



    A irresignaçã